Tribunal: TJSP
Processo: 1012074-46.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO - AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - IMPROCEDÊNCIA.
"Levando-se em conta de que não há nos autos notícias acerca de concessão de auxílio-doença previdenciário à autora, descabe, na hipótese, a almejada conversão em seu homônimo acidentário".

ACIDENTÁRIA - CONCESSÃO DE

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO - AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - IMPROCEDÊNCIA.
"Levando-se em conta de que não há nos autos notícias acerca de concessão de auxílio-doença previdenciário à autora, descabe, na hipótese, a almejada conversão em seu homônimo acidentário".

ACIDENTÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA - AÇÃO SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, QUE NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Se em demanda anterior, ajuizada na Justiça Federal, não se reconheceu o direito da autora ao benefício ante a não constatação do déficit funcional (requisito indispensável para a concessão de benefício seja previdenciário, seja acidentário), tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a repetição da ação, agora na Justiça Estadual, fulcrada na mesma causa de pedir".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270874
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012074-46.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA DÉLIA
MARIA DE FIGUEIREDO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012074-46.2019.8.26.0053
Voto no 35.985
Apelação Cível no 1012074-46.2019.8.26.0053 - Voto no 35.985
Comarca: SÃO PAULO - 4a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1012074-46.2019.8.26.0053)
Apelante: ANA DÉLIA MARIA DE FIGUEIREDO
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO
- AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO - IMPROCEDÊNCIA.
"Levando-se em conta de que não há nos autos notícias acerca
de concessão de auxílio-doença previdenciário à autora,
descabe, na hipótese, a almejada conversão em seu homônimo
acidentário".
ACIDENTÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE -
LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA -
AÇÃO SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL
FEDERAL, QUE NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE
PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA
CONFIGURADA.
“Se em demanda anterior, ajuizada na Justiça Federal, não se
reconheceu o direito da autora ao benefício ante a não
constatação do déficit funcional (requisito indispensável para a
concessão de benefício seja previdenciário, seja acidentário),
tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a repetição da
ação, agora na Justiça Estadual, fulcrada na mesma causa de
pedir”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Ana Délia Maria de
Figueiredo contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012074-46.2019.8.26.0053
Voto no 35.985
Apelação Cível no 1012074-46.2019.8.26.0053 - Voto no 35.985
empregadora que menciona, tornou-se portadora de problemas na coluna e
nos membros superiores, males esses que reduziram a sua capacidade
profissional. Postula a conversão do auxílio-doença previdenciário que
percebeu no âmbito administrativo, bem como a concessão de benefício
acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 563/577).
Citado, o INSS ofertou contestação arguindo, em preliminar,
coisa julgada, por ter a autora ajuizado ação similar, com trâmite no Juizado
Especial Federal da 3a Região, julgada improcedente. No mérito, refutou a
pretensão deduzida. Juntou documentos (páginas 587/614).
Sobreveio a r. sentença que, reconhecendo configurada a coisa
julgada na hipótese, julgou extinto o feito sem apreciação do mérito nos
termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil (páginas
627/628, com embargos de declaração rejeitados na página 639).
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma do julgado.
Aduz, em suma, que não se configura a coisa julgada na hipótese na medida
em que a pretensão veio pautada no pedido de conversão do auxílio-doença
previdenciário em seu homônimo acidentário, bem como na concessão de
auxílio-acidente, diferente da pretensão deduzida no Juizado Especial
Federal, na qual formulou somente pedido de concessão de auxílio-doença,
de modo que não há identidade entre as ações, devendo o feito ser apreciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012074-46.2019.8.26.0053
Voto no 35.985
Apelação Cível no 1012074-46.2019.8.26.0053 - Voto no 35.985
pelo mérito com o decreto de procedência (páginas 645/657).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 664).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou a autora na presente ação a conversão do auxílio-
doença previdenciário em seu homônimo acidentário, bem como a concessão
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de problemas na coluna e nos
membros superiores, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão
relacionadas com as condições inóspitas às quais se sujeitou no desempenho
de sua atividade profissional.
De pronto, anoto inexistir nos autos prova de concessão de
auxílio-doença previdenciário, de sorte que se tem por prejudicado o pedido
de conversão no homônimo acidentário.
Ao contrário, a informação previdenciária juntada nos autos dá
conta de que não existe benefício em nome da autora (ver página 593).
Quanto à concessão de benefício acidentário (auxílio-acidente), é
inequívoco, consoante se infere do contexto dos autos, ter a autora ajuizado
anteriormente ação perante o Juizado Especial Federal (Proc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012074-46.2019.8.26.0053
Voto no 35.985
Apelação Cível no 1012074-46.2019.8.26.0053 - Voto no 35.985
0003589-60.2018.4.03.6301), na qual postulou, também em razão das
mesmas lesões aqui reclamadas, a concessão de benefício.
Naquele feito, produzida a avaliação médica, que não constatou
déficit funcional a se considerar (ver páginas 606/609), sobreveio a r.
sentença que julgou improcedente o pedido, ao que consta irrecorrida (ver
cópias nas páginas 610/614, com sentença de mérito já transitada em
julgado).
Vê-se, de modo inequívoco, que a causa de pedir constante da
demanda aqui proposta, ora em apreciação, é a mesma formulada na demanda
ajuizada na Justiça Federal, cujo ajuizamento foi, a propósito, sequer
apontado na inicial.
Outrossim, não procede o argumento no sentido de que na ação
anterior o pedido teve por objeto benefício diverso, vez que, sabidamente, nas
ações desse jaez a espécie do benefício a ser deferido está condicionado à
constatação da magnitude do prejuízo funcional a ser reparado, o que,
evidentemente, só se dá mediante avaliação médica no curso do feito.
Nesse contexto, diante da inexistência de concessão de auxílio-
doença previdenciário no âmbito administrativo, bem como diante da
constatação de duas demandas postulando a concessão de benefícios que,
embora diversos pela natureza, tiveram como base as mesmas causas de pedir
(lesões na coluna e nos membros superiores), tenho por irrefutável o decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012074-46.2019.8.26.0053
Voto no 35.985
Apelação Cível no 1012074-46.2019.8.26.0053 - Voto no 35.985
de improcedência em relação ao pedido de conversão no homônimo
acidentário e reconhecimento de coisa julgada em relação à concessão de
benefício.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator